Tribunal: TJPA
Processo: 0815182-94.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7788 - Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815182-94.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: FABIANE DO SOCORRO NASCIMENTO DE CASTRO

PACIENTE: EDIAS FILHO RODRIGUES BAIA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA.
INDULTO DE NATAL
. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO. JUSTIFICADO O EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

1. O Procedimento Disciplinar Penitenciário foi juntado no sistema SEEU no dia 10.12.2021, porém somente foi encaminhado conclusos para a PEP em 07.01.2022, após o recesso forense, tendo em 13.01.2022 determinado a intimação das partes para se manifestar quanto à homologação do PDP, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Na espécie, embora o apenado não tenha usufruído do indulto de Natal, já concedido anteriormente e que se encontrava suspenso em razão da apuração da falta grave supostamente cometida, o procedimento tramitou e foi concluído em um prazo razoável, estando perto de seu desfecho, considerando que a autoridade impetrada aguarda apenas a manifestação das partes para prolatar a decisão final
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em denegar da ordem impetrada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de EDIAS FILHO RODRIGUES BAIA, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém /PA.

A Impetração sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, vez que o Juiz da Vara de Execuções Penais recebeu em 10.12.2021 os autos do PDP, porém não analisou, prejudicando o gozo do beneficio do indulto de
N
atal.

A Impetrante aduz que o paciente foi preso e processado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º do CP, com sentença condenatória prolatada em 04.11.2018, já transitada em julgado.

Afirma que o paciente já se encontra em gozo do regime semiaberto, na unidade prisional CRCAN/BELEM/ ANEXO, localizada na travessa Castello Branco, com autorização para trabalho externo, o qual se dá cumprimento no 5º batalhão da polícia militar localizado na Cidade de Castanhal-PA.

Alega que em meados de setembro de 2021 foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar Penitenciário, objetivando apurar falta disciplinar, pelo fato do paciente ter supostamente incorrido, em uma das faltas graves descritas no art. 50 inciso VII, da Lei nº 7210/84- Lei de Execuções Penal-LEP.

Narra que apesar do paciente preencher todos os requisitos para o gozo do benefício de indulto, o processo foi sobrestado, ficando suspenso todos os benefícios inclusive os pré-agendados até decisão e homologação do procedimento administrativo, conforme decisão fundamentada pelo juiz competente.

Informa que o procedimento concluiu pelo não reconhecimento da falta grave, tendo sido decidido por seu arquivamento, sendo os autos remetidos ao Juízo da Execução Penal para homologação em data de 10 de dezembro de 2021.

Nesse diapasão, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de que seja homologada pelo juiz de plantão a decisão que ensejou incidente processual para abertura de procedimento administrativo para apuração de falta grave, do qual não foi comprovada por ausência de provas e consequente seja concedida a concessão para a indulto de Natal. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem em definitivo.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a medida liminar e solicitei informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 7801176, o Juízo coator prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental e, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Com relação
ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida tal afirmação, uma vez que, conforme informações do Magistrado
a
quo, o Procedimento Disciplinar Penitenciário foi juntado no sistema SEEU no dia 10.12.2021, porém somente foi encaminhado conclusos para a PEP em 07.01.2022, após o recesso forense, tendo em 13.01.2022 determinado a intimação das partes para se manifestar quanto à homologação do PDP, no prazo de 10 (dez) dias.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade, bem como pela regular tramitação do feito.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “ Na espécie, embora o apenado não tenha usufruído do indulto de Natal, já concedido anteriormente e que se encontrava suspenso em razão da apuração da falta grave supostamente cometida, o procedimento tramitou e foi concluído em um prazo razoável, estando perto de seu desfecho, considerando que a autoridade impetrada aguarda apenas a manifestação das partes para prolatar a decisão final.

(...)

Nesse sentido é o seguinte julgado:

[...] 4. No caso dos autos, como já foram regularizadas as situações que postergavam o exame do pedido de progressão de regime do paciente - quais sejam, a localização dos autos de execução e o recebimento do inquérito disciplinar - e os autos já estão conclusos ao juiz, não se detecta constrangimento ilegal ao paciente, uma vez que a decisão sobre o seu pedido de progressão será proferida brevemente. 5. Ordem denegada. (Acórdão n.883401, 20150020171535HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/07/2015, Publicado no DJE: 29/07/2015. Pág.: 83)

Isto posto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 18/02/2022